Tribunal: TJDFT
Processo: 0747414-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA PREVJUD. INUTILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente (agravante) de consulta ao sistema Prevjud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização de pesquisa via Prevjud no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o Prevjud constitui um sistema de pesquisa que “integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP)”. Além disso, “O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício”.
4. Considerada a inutilidade do referido sistema para alcance do objetivo pretendido pela credora/recorrente – localização de bens e ativos penhoráveis em nome das devedoras/recorridas – revela-se impertinente sua realização na espécie.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.